Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-87.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023981-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Constrangimento ilegal, Dano, Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (ADVOGADO), RENEJAIRO DA SILVA DIAS - CPF: 954.414.681-49 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (IMPETRANTE), DHENER HEBART RIBEIRO - CPF: 567.616.351-87 (VÍTIMA), ERONIL ALVES DE CARVALHO - CPF: 433.064.701-04 (VÍTIMA), HELENA BATISTA DA SILVA - CPF: 015.447.571-82 (VÍTIMA), TATIELE MENDES DE AVELAR PEREIRA - CPF: 026.750.881-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INTERNACAO CAUTELAR EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. PERSISTÊNCIA DA MEDIDA ANTE RELATÓRIO MÉDICO FAVORÁVEL. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente submetido à internação provisória em hospital psiquiátrico por decisão da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, a qual indeferiu pedido de revogação da medida, sob o fundamento de necessidade de resguardo da ordem pública e da pendência de realização de perícia de insanidade mental. O impetrante sustenta que a manutenção da internação exclusivamente pela ausência de laudo pericial configura constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da internação cautelar em hospital psiquiátrico, mesmo após relatório médico recomendar a alta, configura constrangimento ilegal, diante da pendência de realização da perícia psiquiátrica destinada à aferição da imputabilidade penal do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade da internação cautelar determinada anteriormente não é objeto de questionamento, sendo reconhecida a existência de parecer médico inicial que justificava a medida diante do risco clínico e social apresentado.

4. A manutenção da medida cautelar se justifica pela ausência de estrutura ambulatorial especializada na localidade e pela gravidade dos delitos imputados, reveladores de risco à ordem pública e à integridade do próprio paciente e de terceiros.

5. A internação cautelar assume caráter instrutório e processual, sendo necessária à adequada produção da prova pericial psiquiátrica oficial, cuja realização encontra-se regularmente agendada para data próxima e dentro de prazo razoável.

6.
Inexistindo excesso de prazo, mora injustificada ou ilegalidade manifesta, não há falar em coação ilegal apta a justificar a revogação da medida por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A medida de internação psiquiátrica cautelar pode ser mantida enquanto necessária à preservação da ordem pública e à garantia da instrução processual, especialmente em contextos de ausência de estrutura ambulatorial e risco social relevante”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023981-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: RENEJAIRO DA SILVA DIAS
IMPETRANTE: ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS

IMPETRADO: JUIZO DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renejairo
da Silva Dias, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva convertida em medida cautelar de internação provisória em hospital psiquiátrico, com fundamento na necessidade de preservação da ordem pública e na pendência de conclusão da perícia de insanidade mental.

O impetrante sustenta, em suma, que a manutenção da segregação cautelar, sob fundamento exclusivo da pendência do exame pericial, configura constrangimento ilegal, por afrontar os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
301336889
e a
s informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

301746866
.

Em parecer de id.
306823858
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

De início, cumpre delimitar com precisão o núcleo da controvérsia.

Não se discute neste
habeas corpus
a legalidade da internação cautelar em si, determinada anteriormente com base em parecer médico que atestava quadro clínico grave e potencial risco à própria integridade do paciente e de terceiros.

A questão, agora, centra-se na subsistência da internação hospitalar, após a emissão de relatório clínico que recomendou a alta, frente à pendência de realização de perícia psiquiátrica destinada a aferir a (in)imputabilidade penal do agente.

Consta que
paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2025, pela suposta prática, em tese, dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), lesão corporal (art. 129), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III) e injúria racial (art. 140, §

3º), condutas graves que teriam exigido a intervenção de terceiros para cessar os atos violentos.

Desde então, encontra-se sob medida de restrição cautelar, a qual evoluiu para internação psiquiátrica, após manifestação técnica que atestou risco concreto de surto e necessidade de tratamento intensivo em ambiente hospitalar.

A denúncia foi recebida em 11/04/2025 e instaurado o incidente de insanidade mental, cujo exame pericial foi regularmente agendado para o dia 14/08/2025, conforme consta das informações prestadas pelo juízo de origem.

Tal agendamento é compatível com os fluxos ordinários da rede pública pericial, sobretudo diante da complexidade da avaliação requerida.

É certo que a unidade de saúde emitiu relatórios médicos informando a estabilização clínica do paciente e sugerindo a desospitalização com continuidade do tratamento em regime ambulatorial.

Todavia, a eventual liberação de um custodiado em tais condições não pode prescindir de uma apreciação judicial robusta, necessariamente fundada em elementos periciais oficiais e no conhecimento da estrutura psicossocial disponível no local de residência do paciente.

A decisão impugnada não se apoia exclusivamente na pendência da perícia, mas também na natureza dos fatos imputados e no contexto local, onde inexiste rede ambulatorial especializada ou estrutura que assegure proteção eficaz à coletividade.

Nesse sentido, a medida adotada pelo juízo singular revela-se ponderada, prudente e compatível com o princípio da precaução.

Não se trata de desprezo à dignidade do paciente, mas de reconhecimento das limitações institucionais que cercam o cumprimento de medidas substitutivas em contextos de saúde mental delicados.

Ademais, a realização da perícia psiquiátrica oficial, agendada para
14/08/2025
, representa o elemento técnico central para que o juízo de origem possa deliberar, com segurança, sobre a manutenção ou a flexibilização da medida.

A alegação de constrangimento ilegal, sob esse prisma, não se sustenta.

Inexiste excesso de prazo ou mora desarrazoada no andamento do feito.

A defesa, inclusive, já obteve a tramitação prioritária da apuração psiquiátrica, com designação de data em período inferior a cinco meses da instauração do incidente.

Além disso, sob a perspectiva do princípio da precaução, constitucionalmente relevante na seara penal quando se trata de vulnerabilidade psíquica e risco social, a manutenção da medida até a definição pericial da imputabilidade se mostra proporcional, sobretudo diante da imprevisibilidade do comportamento do paciente e do potencial lesivo revelado pelas condutas descritas.

Não se pode olvidar que a eventual substituição da internação por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas pressupõe, além do laudo médico favorável, avaliação contextualizada do entorno social do custodiado, de sua rede de apoio, do histórico clínico e da capacidade do Estado de monitorar adequadamente o tratamento fora do hospital, elementos que ainda não estão suficientemente delineados nos autos.

Ao mesmo modo, embora o relatório médico indique que o paciente se encontra clinicamente estabilizado e apto à
des
internação
, esse dado, por si só, não possui força vinculante para fins de revogação da medida cautelar, na medida em que a internação atualmente em curso não se restringe à finalidade estritamente terapêutica, mas reveste-se de finalidade instrutória e processual, voltada à preservação da higidez do processo penal e à viabilização da produção de prova essencial, qual seja, a perícia psiquiátrica oficial destinada à verificação da imputabilidade penal do agente.

Em
suma,
ausente excesso de prazo, não evidenciado abuso ou ilegalidade manifesta, e pendente conclusão do exame psiquiátrico agendado para data próxima, não há falar em coação ilegal ou em revogação prematura da medida cautelar.

A prudência recomenda aguardar o resultado da perícia e a manifestação do juízo de primeiro grau, que, com base no laudo técnico, estará
melhor
posicionado para deliberar sobre a eventual substituição da medida extrema.

Por essas razões, entendo que não se encontra caracterizado qualquer constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
habeas corpus
, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,

por não vislumbrar, no caso concreto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da internação cautelar do paciente, a qual se mostra necessária até a realização da perícia de insanidade mental regularmente agendada, cuja conclusão é imprescindível para o adequado juízo sobre sua imputabilidade penal e eventual substituição da medida imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025